Tribunal: TJSP
Processo: 9000154-32.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU - Execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida em data anterior ao ajuizamento da ação - Sentença de extinção, com condenação do Município ao pagamento de honorários - Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento - Impossibilidade de substituição do polo passivo na CDA – Inteligência da Súm. no 392 do C. STJ – Honorários

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU - Execução fiscal ajuizada contra pessoa falecida em data anterior ao ajuizamento da ação - Sentença de extinção, com condenação do Município ao pagamento de honorários - Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento - Impossibilidade de substituição do polo passivo na CDA – Inteligência da Súm. no 392 do C. STJ – Honorários de sucumbência - Verba que é devida ao patrono do vencedor - Interpretação do Código de Processo Civil, que tem ampla gama de hipóteses em que devidos honorários e indica o dever de remunerar o advogado da parte vencedora – Causalidade atribuível ao Município, que deve arcar com os ônus sucumbenciais – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.